Tribunal: STF
Processo: RE 70481
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-05-15
Data de publicação: 1973-05-15

Ementa:
- CONCURSO PARA PROVIMENTO DO CARGO DE JUIZ DE DIREITO. APLICAÇÃO
DA LEI DE ORGANIZAÇAO JUDICIÁRIA E DO ART. 136, INC. I, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INOCORRENCIA DE VULNERAÇÃO DO DIREITO FEDERAL.
DISSIDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO
IMPROVIDO.